Tribunal: TJBA
Processo: 0014287-48.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014287-48.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE ORIENTACAO AS COOP HAB DA BAHIA E SERGIPE

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTOS FÍSICOS. PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADO DA INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

EXTINção dO FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA.
DEMORA POR CIRCUNSTÂNCIA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
0014287-48.2003.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
FRANCISCO FONTES HUPSEL
e Apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator